Tribunal: STF
Processo: Rcl 42337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-5):
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0000907-39.2016.5.08.0010, proposta por MARCIA MARIA DE BARROS ROCHA, em face do BANCO PAN e BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
    Nos referidos autos, o Reclamado alega suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., reconhecimento de formação de grupo econômico bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária ou, sucessivamente, de financiário e cominações de praxe.
    A ação em questão foi julgada improcedente na origem,tendo o juízo de piso consignado a licitude da terceirização.
    (...)
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 4ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região reformou a sentença para reconhecer a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.
    (...)
    Assim, o Banco PAN, juntamente com a empresa BM SUA CASA, interpuseram recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pelo TRT-8 na matéria ora em debate, de modo que foi interposto agravo de instrumento, que aguarda processamento e julgamento.
    (...)
    Ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região na Ação Trabalhista nº 0000907- 39.2016.5.08.0010, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; (fl. 13). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, nos quais foi proferida a decisão, ora impugnada, estão conclusos para voto/decisão (Gabinete do Ministro Luiz José Dezena da Silva). 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 
    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes; no caso concreto, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que, o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e o Banco Pan S/A, ora reclamante, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que, as empresas envolvidas na contratação do empregado fazem parte do mesmo grupo econômico. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 6, fls. 4/6): 
    Inicialmente convém gizar, diante de toda a documentação acostada nos auto se do próprio teor da peça de defesa, assim como dos depoimentos, que não há dúvidas de que a primeira e a segunda reclamadas pertencem ao mesmo grupo econômico.
    A tese trazida, em contestação, no entanto, foi no sentido de que a empresa BM SUA CASA é a responsável pela captação de documentos e cadastro das propostas no sistema para posterior aprovação pela mesa de crédito da BRAZILIAN MORTGAGES (ambas adquiridas pelo banco demandado), não possuindo o banco PAN, assim, qualquer ingerência neste processo.
    A prova oral, contudo, demonstra que o Banco, na verdade, transferia as atividades referentes à captação de clientes, bem como todas as funções atinentes ao crédito imobiliário, à empresa de seu grupo econômico, na tentativa de parecer que não se tratava de tarefa inerente à instituição financeira, o que não pode subsistir.
    Ressalte-se que à reclamante cabia executar toda a atividade administrativa de recepção de documentos, inserção de cadastro no sistema de análise de créditos, guarda e arquivamento de documentos e dados cadastrais, além de visita a imobiliárias e stands.
    Vale dizer que a testemunha da reclamada inclusive salientou que a análise de crédito era feita pelo banco; que nas visitas se apresentava como funcionária da primeira reclamada,inicialmente, mas depois passou a ser apresentar como funcionária do banco, quando passou a trabalhar no espaço físico deste; que nas reuniões havia cobrança de metas por parte do segundo reclamado em relação aos consultores da primeira reclamada; que, na época, a reclamante e uma outra funcionária iam até a agência do segundo reclamado prospectar clientes e produzir.
    Assim, tenho por certo que ainda que a reclamante não tenha desenvolvido as atividades mais convencionalmente atribuídas a um bancário, não há como olvidar que seu labor estava, sim,umbilicalmente vinculado a algo a que se propõe um banco, isto é, disponibilizar na praça produtos financeiros, como é o caso do crédito imobiliário.
    (...)
    Estrutural é, pois, a subordinação que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.
    A idéia de subordinação estrutural supera as dificuldades de enquadramento de situações fáticas que o conceito clássico de subordinação tem demonstrado, dificuldades que se exacerbaram em face, especialmente, do fenômeno contemporâneo da terceirização trabalhista. Nesta medida ela viabiliza não apenas alargar o campo de incidência do Direito do Trabalho, como também conferir resposta normativa eficaz a alguns de seus mais recentes instrumentos desestabilizadores - em especial, a terceirização".(grifo nosso).
    Desse modo, entendo que a configuração da subordinação em seu aspecto estrutural é tão notória que a instituição financeira transferiu seu "know how" à reclamante de modo a possibilitar esta a trabalhar em seu nome, isto é, sem as instruções e o direcionamento do banco, a autora sequer saberia como desenvolver seu ofício, como, por exemplo, qual melhor cliente em potencial e fazer uma simulação, enfim, toda a orientação técnica típica da prática bancária.
    Convém gizar, por fim, que a reclamante inclusive, a partir de agosto/2017,passou a ter a condição de bancária assinada em sua CTPS, o que, a meu ver, reforça todo o entendimento aqui esposado.
    Dessarte, visto que a reclamante sempre desenvolveu atividade fim do banco réu e que estava inserida nas engrenagens do empreendimento bancário, bem assim porque recebia ordens, em última análise, da instituição financeira, resta nulo de pleno direito o liame mantido com a primeira reclamada, nos termos do artigo 9º da CLT.
    Sendo assim, dou provimento ao presente recurso para reconhecer o vínculo empregatício direto com o segundo reclamado, Banco PAN S.A, bem como a condição de bancária da reclamante, devendo ser esta a função anotada em sua CTPS, com admissão em 19/03/2012. Saliento que a dispensa já levou em conta essa condição.
    Nessa linha de entendimento, destaco recente julgado da 1ª Turma desta CORTE: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 
    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 
    6. No caso sub examine , o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. 
    7. Agravo a que se nega provimento. (RCL 36.354 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª TURMA, DJe de 19/12/2019).
    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente